Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750430-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO KALTS DA SILVA SEABRA IMPETRANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AUTORIDADE: JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Kalts da Silva Seabra condenado pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal à pena definitiva 1 ano de reclusão, em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa (autos no 0735162-69.2025.8.07.0001, ID no 254644891, págs. 1-10 da 6a Vara Criminal de Brasília). 2. A sentença indeferiu o direito de o paciente recorrer em liberdade e determinou a manutenção da prisão preventiva, sob o fundamento que a condenação reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública 3. Sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Afirma que não há prova robusta da materialidade do crime, tampouco indícios suficientes da autoria. 4. Argumenta que não há demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que descaracteriza o periculum libertatis e a pena imposta na sentença torna a manutenção da prisão preventiva desproporcional. 5. Pede a concessão de liminar para que a prisão preventiva seja revogada, permitindo que o paciente recorra em liberdade e, no mérito, a confirmação da medida. 6. Cumpre decidir. 7. A sentença destacou que o paciente é reincidente (condenado em 18/4/2024 pelo crime de roubo, com trânsito em julgado em 19/9/2024 (ID no 241852314, pág. 2); foi condenado em 27/11/2023 pelo crime de furto, com trânsito em julgado em 6/6/2023 (ID no 241852314, pág. 3) e consta a execução penal no 7000462-10.2023.8.09.0128, conforme ID no 241852314, pág. 12. 8. O crime foi cometido durante o cumprimento de outras penas definitivas, o que demonstra que o paciente tem se utilizado da prática criminosa como meio de vida. 9. Conforme ponderado na sentença, o Distrito Federal tem estabelecimentos prisionais próprios e adequados ao cumprimento de penas nos regimes semiaberto e aberto, o que afasta o constrangimento ilegal alegado pela defesa. 10. O argumento de que não haveria prova robusta da materialidade do crime, tampouco indícios suficientes da autoria é próprio da apelação, não cabendo essa discussão pela via estreita do habeas corpus. 11. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e a reincidência em crime doloso demonstra a necessidade de garantia da ordem pública. A necessidade de resguardar a aplicação da lei penal decorre do fato de o paciente ter praticado o crime durante o cumprimento de outra pena. 12. Precedente desta Turma: Acórdão no 2060411, 0745568-55.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 04/11/2025. 13. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas no caso concreto, considerando a reincidência criminal, as várias condenações penais definitivas em desfavor do paciente e o regime semiaberto estabelecido na sentença. DISPOSITIVO 14. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Rodrigo Kalts da Silva Seabra. 15. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 16. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO